Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de inventário e partilha. Uso de bem da herança. Herdeiros. Possibilidade. Alienação precoce. Excepcionalidade. Matéria já decidida. Preclusão. Art. 505 do CPC. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que impediu o uso de bem da herança por herdeiros e destacou bem para alienação precoce. Matéria já analisada no âmbito do agravo de instrumento, que deu origem ao Acórdão n. 1808203
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de nova decisão sobre temas já apreciados em sede originária e recursal no feito.
III. Razões de decidir
3. Nos casos dos autos, constata-se que as questões referentes ao uso de bem imóvel pelos herdeiros agravantes e alienação precoce do imóvel indicado já foram apreciadas quando da prolação do Acórdão n. 1808203, transitado em julgado.
4. As questões encontram-se preclusas, não podendo ser objeto de nova decisão, conforme previsto ao caput do artigo 505 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivo relevante citado: Artigo 505 do Código de Processo Civil.